Tribunal: STF
Processo: RE 1447422
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA INCIDÊNCIA DA GLOSA EM CADA COMPETÊNCIA E NÃO NA ÚLTIMA ETAPA DO CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURSIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. O coeficiente de proporcionalidade deve incidir após a limitação do salário de benefício ao valor do teto vigente em cada competência de pagamento, de modo a que seja observado o pagamento do valor proporcional ao tempo de serviço comprovado. Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.” (Doc. 8, p. 1, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, Lorecy Souza Fonseca apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional 41/2003. Sustenta, em síntese, que a matéria dos autos guarda similitude com aquela discutida no RE 564.354, Tema 76 da Repercussão Geral. Assevera que “o salário de benefício deveria ser limitado ao valor máximo do salário de contribuição vigente no mês do cálculo do benefício e, ato contínuo, receberia a aplicação do coeficiente de cálculo relativo ao tempo de serviço/contribuição, mantendo, assim, uma suposta proporcionalidade, com fundamento implícito no voto vencido do Sr. Ministro Dias Toffoli” (Doc. 10, p. 2). Defende que “a limitação dos benefícios a um valor máximo deveria ser, necessariamente, a última etapa de seu processamento, justamente por ocorrer após o cálculo do valor do benefício” (Doc. 10, p. 3). Salienta que pugna pela “readequação do valor de seu benefício limitado ao teto no advento das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003” (Doc. 10, p. 4). Afirma que “o acórdão recorrido violou frontalmente a tese consolidada no tema 76 (RE 564.354 – decisão anexa), o art. 14 da EC 20/98 e o art. 5º da EC 41/03, pois, ainda que de forma implícita, a decisão foi fundada no voto vencido do Sr. Ministro Dias Toffoli” (Doc. 10, p. 5). Argumenta que o entendimento acolhido pelo Tribunal de origem “é contrário ao que já foi debatido no RE 564.356, palavra por palavra, no tocante a aplicação do teto e, inclusive, do fator previdenciário”(Doc. 10, p. 5). Enfatiza que o aludido recurso paradigma “foi claro e expresso ao afirmar que os beneficiários têm direito à recomposição do valor original do salário-de-benefício antes da aplicação do limite-máximo, que deve ser aplicado somente como elemento externo” (Doc. 10, p. 8). Aduz que “é possível, tanto matemática quanto juridicamente, que o aumento no benefício do segurado seja superior ao referido percentual, especialmente para os benefícios com datas de concessão mais antigas” (Doc. 10, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “fixar tese estabelecendo que a limitação do benefício a um valor máximo deve ser a última etapa de seu processamento, ocorrendo após o cálculo do valor do benefício, independentemente de ser aposentadoria proporcional ou integral, como definido no julgamento do RE 564.354” (Doc. 10, p. 8).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 76 da Repercussão Geral, no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Na hipótese dos presentes autos, o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, consignou:



    “Com efeito, a controvérsia reside sobre o momento em que deve ser aplicado o coeficiente de cálculo, que corresponde à proporcionalidade do benefício, no caso, a razão de 92%. 



    As informações da contadoria do juízo (evento 84, INF1) bem esclarecem a questão: 



    Informamos ao MM. Juiz Federal da 20ª Vara que no evento 73 o INSS impugna o valor total da execução apresentada no evento 46, alegando que na evolução da média dos salários não foi observado o critério de obtenção da RMI na concessão em 01/01/1984. 



    Efetivamente, a evolução da média preservando os critérios de cálculo da RMI, mês a mês, não resultam em diferenças favoráveis, tendo em vista que as rendas mensais revisadas são inferiores as rendas recebidas pelo autor, conforme cálculo anexo. 



    Informamos, também, que as diferenças calculadas no evento 46 foram obtidas pela aplicação do coeficiente de proporcionalidade sobre a média reajustada antes da limitação aos tetos, e, ainda foram incluídas parcelas até 02/2019, posteriores ao óbito do autor ocorrido em 30/11/2017. 



    Apresentamos cálculo auxiliar de liquidação das parcelas do período de 05/05/2006 a 30/11/2017, obtidas pela aplicação do coeficiente de proporcionalidade de 92% após a limitação aos tetos mês a mês. 



    À consideração de V.Exa. 



    E, nesse passo, registre-se que está correta a decisão agravada, que, ao acolher o cálculo da contadoria, preservou a proporcionalidade do benefício. À evidência, o juízo a quo entendeu que a aplicação do coeficiente de proporcionalidade deve incidir após a limitação do salário de benefício ao valor do teto vigente em cada competência de pagamento.” (Doc. 28, p. 6-7, destaquei) 



    Deveras, o Tribunal de origem, ao assentar a aplicação do coeficiente de proporcionalidade após a aplicação do teto vigente em cada competência de pagamento, não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 564.354, Tema 76 da Repercussão Geral.



    Demais disso, para divergir do entendimento da Contadoria Judicial acerca dos cálculos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: RE 1.445.411, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/08/2023; RE 1.500.835, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/11/2024; RE 1.500.836, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 02/08/2024; e RE 1.536.581, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/02/2025; e RE 1.490.388, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/03/2025.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente